Tribunal: TJSP
Processo: 1014294-57.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014294-57.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IRACI APARECIDA BALDI DE CARVALHO, é embargada RITA
MARIA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014294-57.2017.8.26.0224/50000 - Voto no 76907
2
Emb. Dec. 1014294-57.2017.8.26.0224/50000 Guarulhos 2a VC VOTO 76907
Embgte: Iraci Aparecida Baldi de Carvalho.
Embgda: Rita Maria da Silva Santos (Justiça Gratuita).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO
ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO.
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 232/234, que negou provimento à apelação interposta contra
sentença que que julgou parcialmente procedente demanda de
indenização de danos materiais e morais decorrentes da falta de
celebração de compra e venda de imóvel, com pedido cumulado de
devolução de arras, para condenar a ré ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Alega a embargante que o acórdão é contraditório e
omisso. Aduz que depositou o valor do sinal para a compra do
imóvel em conta de titularidade da Imobiliária Pietro Pereira, pelo
que entende ser caso de denunciação da lide para incluí-la na
relação processual. Pretende o prequestionamento do art. 125, II,
do C.P.C. Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende
ensejo ao acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente
da existência de proposições existentes na decisão e que sejam
inconciliáveis entre si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao
Código de Processo Civil", Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p.
225), algo que a embargante não foi capaz de especificar. Nem
poderia, pois nenhuma assertiva da decisão contraria outra que
nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a contradição que
autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é tão-
somente aquela que ocorre entre as proposições e conclusões do
próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que ficou decidido
e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no AgRg. no Rec.
Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T., julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014294-57.2017.8.26.0224/50000 - Voto no 76907
3
em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).
Também não há qualquer omissão no acórdão
embargado. A Turma Julgadora externou de forma clara os
motivos pelos quais entendeu ser caso de negar provimento ao
recurso. Com efeito, restou assentado que, verbis: “a ré não nega
o recebimento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de arras, mas sustenta que devolveu esse montante à
imobiliária contratada pela autora para prestação de serviços de
compra de imóvel. Porém, não há um fiapo de prova de que esse
valor sequer foi devolvido à imobiliária. A ré juntou simples
comprovante de transferência bancária realizada em 03 julho de
2017, ou seja, quase quatro anos após a data em que a compra e
venda deveria ter sido concretizada, e para titularidade do Sr.
Alessandro, que seria o dono da imobiliária”. E mais, o valor da
transferência é diverso do sinal (fls. 70), de forma que não é
possível fazer qualquer correlação entre tais montantes”. Além
disso, não há qualquer indício de que a autora tenha autorizado a
imobiliária a receber o valor em seu nome. Era o que bastava. No
mais, insta observar que a alegação de que seria caso de
denunciação da lide sequer foi ventilada nas razões da apelação,
sendo descabida a formulação da alegação apenas em embargos de
declaração.
Assim, forçoso concluir que os presentes embargos
têm, em realidade, nítida feição infringente do julgado,
desvendada pela tentativa da embargante de reverter o resultado
do julgamento. Todavia, o referido efeito infringente visado só é
possível em circunstâncias muito específicas, do que não se cogita
na espécie. A interessada quer transformar os declaratórios não
em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas
em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento
externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em discussão.
Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Ressalte-se
que
é
irrelevante
que
o
acórdão
embargado não tenha mencionado expressamente cada um dos
dispositivos porventura invocados. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento
nenhum dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção
expressa. O que é preciso e foi observado é que todas as
questões
suscitadas
sejam
apreciadas
e
dirimidas
com
fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014294-57.2017.8.26.0224/50000 - Voto no 76907
4
Por fim, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no
que teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos
declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator